Tribunal: STF
Processo: ARE 1521597
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA. EXPOSIÇÃO DESPROTEGIDA A PESTICIDAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL: CIÊNCIA DOS MALEFÍCIOS (TESE REPETITIVA 1.023/STJ). PRESCRIÇÃO AFASTADA. LAUDO TOXICOLÓGICO. CONTAMINAÇÃO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. Embora o valor atribuído à causa pelo autor (R$ 50.000,00) não corresponda ao conteúdo econômico pretendido, o montante fixado pelo magistrado (R$ 840.000,00), além de elevado, não está alinhado aos parâmetros adotados por este Tribunal, que, em casos semelhantes, tem estabelecido indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ano de exposição desprotegida a pesticidas. Nesse cenário, afigura-se correto fixar o valor da causa em R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), levando-se em consideração que transcorreram mais de 42 anos do ajuizamento da ação (30/03/2015) até o ingresso no autor no cargo de Agente de Saúde Pública (12/02/1973). Assim, fica alterado o valor da causa para R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais).



    2. Este Tribunal também tem o entendimento de que a gratuidade de justiça deve ser deferida à parte que demonstrar auferir renda líquida de até 10 (dez) salários mínimos (AC 0094153- 54.2014.4.01.3400, relator Desembargador Federal Souza Prudente, 5T, e-DJF1 10/10/2018). No caso, a renda mensal líquida comprovada pela parte autora, consoante documentação de fls. 89- 98 e 506, é inferior 10 (dez) salários mínimos, o que demonstra a alegada hipossuficiência. Portanto, faz jus o autor à gratuidade de justiça.



    3. “Conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal, em causas como a presente, a FUNASA ostenta legitimidade passiva relativamente ao período de vinculação do servidor a suas antecessoras (ex.: SUCAM) e a ela própria (FUNASA), sendo a legitimidade passiva da União restrita ao período posterior à redistribuição do servidor para o Ministério da Saúde” (AC 0001812-66.2015.4.01.3305, relator Juiz Federal convocado Marcelo Velasco Nascimento Albernaz, 6T, PJe 16/08/2022. No caso, o autor alega ter passado a trabalhar para o Ministério da Saúde a partir de 2010, continuando a ter contato desprotegido com os inseticidas/pesticidas. Sendo assim, ambas as rés, FUNASA e União, ostentam legitimidade passiva para a causa, consoante assentado na sentença.



    4. Tese repetitiva 1.023/STJ: “Nas ações de indenização por danos morais, em razão de sofrimento ou angústia experimentados pelos agentes de combate a endemias decorrentes da exposição desprotegida e sem orientação ao dicloro-difenil-tricloroetano - DDT, o termo inicial do prazo prescricional é o momento em que o servidor tem ciência dos malefícios que podem surgir da exposição, não devendo ser adotado como marco inicial a vigência da Lei nº 11.936/09, cujo texto não apresentou justificativa para a proibição da substância e nem descreveu eventuais malefícios causados pela exposição ao produto químico” (STJ, REsp 1.809.209/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1S, recurso repetitivo, julgamento em 10/02/2021, DJe de 24/02/2021).



    5. Não há nos autos elementos que indiquem a ciência, pelo autor, dos malefícios que poderiam advir da exposição desprotegida a pesticidas/inseticidas mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação. O laudo toxicológico não serve como termo inicial da prescrição, visto que realizado já curso da ação. Nessa linha, decidiu esta Corte: “Inexistem, no presente caso, elementos que permitam a este Tribunal firmar convicção a partir de quando o autor teria tido conhecimento do malefício ou da contaminação em virtude da exposição sem proteção a pesticidas, por isso não há como se acolher a prescrição, porque, cuidando de limitação ao direito, a interpretação deve ser restrita (Carlos Maximiliano)” (TRF1, AC 0000351-04.2016.4.01.3312, relator Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, 6T, PJe 24/02/2022). Por isso, mantida a sentença na parte em que afastou a prescrição.



    6. “Para efeito de indenização exige-se, além da exposição, prova de contaminação, que, no caso, não foi feita. A exposição é a causa, enquanto que a contaminação (dano) é a consequência. Exige-se, para efeito de indenização, a prova desses dois elementos. Só há pagamento de indenização por dano atual e real, excluindo-se os danos meramente possíveis” (AC 0007543-29.2014.4.01.4000, relator Desembargador Federal João Batista Moreira, 6T, julgamento em 23/01/2023).



    7. É incontroverso nos autos que o autor ingressou no cargo de Agente de Saúde Pública em 12/02/1973 (fl. 80) e foi redistribuído para o Ministério da Saúde em 02/07/2010 (fls. 494-495 da rolagem única e id 77843291, p. 99-100), tendo a ré informado “que é histórico o uso de produtos químicos pelos agentes de saúde da ex-SUCAM e da FUNASA, no combate a prevenção e/ou endemia” (fl. 467). Embora a ré afirme que “era fornecido Equipamento de Proteção Individual EPI’s para todos os servidores”, não existe nos autos recibo de entrega de EPI a servidor ou exservidores da FUNASA e de suas antecessoras. Nessas circunstâncias, é razoável admitir a exposição desprotegida do autor a pesticidas de 12/02/1973 (data de sua admissão como Agente de Saúde Pública) até 01/07/2010, dia anterior à sua redistribuição para o Ministério da Saúde (redistribuição: 02/07/2010 – fls. 494-495 da rolagem única e id 77843291, p. 99-100). Corrobora essa conclusão o exame de análise toxicológica, expedido pelo Centro de Assistência Toxicológico – CEATOX, da Universidade Estadual Paulista – UNESP, em 03/06/2016, no qual foi constatada a presença de “Aldrin 2,4 ppb” e “Heptacloro 45,8 ppb [partes por bilhão]” no organismo do autor (mesmo que em níveis baixos), não havendo como estender a origem dessa contaminação a período posterior à sua redistribuição para o Ministério da Saúde.



    8. Conforme tem decidido esta Corte, é cabível indenização de R$ 3.000,00 por ano de exposição desprotegida a DDT e outros pesticidas correlatos no combate a endemias.



    9. Juros de mora e correção monetária conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal. A incidência de juros de mora deve ocorrer a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), conforme precedentes da Turma. Devem ser observados os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal e Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, nos Temas 810 e 905.



    10. Apelação parcialmente provida.



    11. Condenação da FUNASA no pagamento de honorários advocatícios arbitrados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sobre o valor atualizado da condenação.



    12. Condenação do autor a pagar metade das custas processuais e honorários advocatícios à União, à base de 5% (rateio) do valor atualizado da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente